Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-63.2024.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000579-63.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), HOTEL BOURBON FORTALEZA LTDA - CNPJ: 41.456.847/0001-62 (RECORRENTE), JEFFERSON COMELLI - CPF: 024.555.079-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), IZANETE GRANJA MACHADO SCHANNE - CPF: 005.185.661-10 (RECORRIDO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), EDEMAR SCHANNE - CPF: 411.437.601-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. RESERVA EM HOTEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. MÉRITO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. TERMO INICIAL DOS JUROS. ADEQUAÇÃO. DANO MORAL CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 245848743, na reclamação nº 1000579-63.2024.8.11.0015, do JEC de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

O(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
) é(
são
):
PRELIMINAR: - ilegitimidade passiva; MÉRITO: - ausência de responsabilidade; - inexistência de dano moral.

As partes Recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PRELIMINAR

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

- da ilegitimidade passiva.

O que se tem dos autos, é que os Recorridos adquiriram estadias perante a Recorrente, do qual a intermediadora foi a Recorrida 123 VIAGENS E TURISMO Ltda.

Nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Isso inclui o fornecedor direto do serviço (
HOTEL BOURBON FORTALEZA LTDA
) e o intermediador (
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
).

De acordo com a Teoria da Responsabilidade, o fornecedor, fabricante e prestador de serviços responderão independentemente da existência de culpa pela reparação de danos causados aos consumidores por vícios relativos aos produtos e serviços.

Prevalecem, no caso, as regras da solidariedade passiva, razão pela qual o consumidor poderá voltar-se contra qualquer dos prestadores de serviços contratados, em conjunto ou isoladamente, de maneira que, com base nessa responsabilidade, poderão os prestadores, depois, valerem-se do direito de regresso.

Nesse sentido:

“Ementa
:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE REEMBOLSO DO VALOR DE PASSAGENS AÉREAS CANCELADAS PELA AUTORA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SITE DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS, POR INTEGRAR A CADEIA DE CONSUMO. ARTIGO 7°, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC.
REEMBOLSO DEVIDO. APLICAÇÃO DA REGRA EXPOSTA NO ARTIGO 3° DA LEI 14.034/2020. DEVOLUÇÃO NO PRAZO DE 12 MESES, CONTADOS DO VOO CANCELADO, NA FORMA PREVISTA NA REFERIDA REGRA. CORREÇÃO DOS VALORES QUE DEVE SER PELO INPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – 1ª T – RI nº 71010158160 – rel.ªJuíza Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini – J. 16-11-2021). Grifei.

Ainda que o problema tenha origem na intermediação realizada pela empresa 123 VIAGENS E TURISMO LTDA, a responsabilidade solidária do hotel subsiste, cabendo, posteriormente, o direito de regresso contra a intermediadora, se for o caso.

Sendo assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações do consumidor e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

- da responsabilidade objetiva.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da situação fática.

A situação fática indica que os Recorridos/consumidores não conseguiram se hospedar com a Recorrente na estadia previamente adquirida, havendo a necessidade de aquisição de nova estadia, no valor de R$ 3.956,00 (
três mil novecentos e cinquenta e seis reais
).

Verifica-se, portanto, a demonstração de que houve falha na prestação de serviços, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato da forma como convencionada, quer por razões técnicas, ou qualquer outro motivo, não afasta a responsabilidade do prestador do serviço de disponibilizar outro meio menos gravoso capaz de atender às necessidades do consumidor, de forma a minimizar os transtornos, o que não ocorreu no presente caso.

- do dano material.

Incontroversa a aquisição originária da hospedagem junto à Recorrida
123 VIAGENS E TURISMO LTDA (
para usufruto junto à Empresa Recorrente
)
, havendo necessidade de aquisição de nova hospedagem junto à Recorrente, em decorrência do cancelamento imotivado.

Tenho, portanto, que o valor a ser ressarcido, será aquele
suportado na aquisição da segunda hospedagem, bem como, das despesas associadas, considerando que se não houvesse a falha na prestação do serviço, esse valor não seria despendido, restando
mantida a condenação em primeiro grau, nesse ponto.

Nesse sentido:

“Ementa: RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais e materiais.
Transporte aéreo internacional. Cancelamento do voo
de São Paulo a Santiago, por alegada necessidade de readequação da malha aérea, em virtude da pandemia da covid 19. Situação que, no caso, não exclui a responsabilidade civil da companhia aérea porquanto não foram prestadas à passageira informações claras e adequadas acerca do motivo do cancelamento, com a antecedência mínima de 24 horas, (Resolução n. 556/2020 da ANAC), nem lhe foi oferecida alternativas de reacomodação que melhor lhe conviessem, não lhe restando alternativa senão adquirir novas passagens aéreas de outra companhia aérea, assim como realizar novo teste PCR para covid 19, sendo indisputável a responsabilidade da empresa aérea pelos contratempos resultantes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo contratado. Chegada ao destino final com atraso de sete dias. Responsabilidade da ré pelo defeito na prestação do serviço configurada. Verificação de transtornos hábeis à configuração de danos morais indenizáveis. Indenização pelos danos morais, fixada em R$ 3.000,00 na sentença, preservada. Descabimento do pleito de afastamento ou de redução dos danos morais. Alteração do termo inicial de incidência dos juros legais de mora sobre a indenização por danos morais para a data da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.
Ordem de ressarcimento dos danos materiais em parte alterada, para determinar o reembolso dos valores comprovadamente despendidos com a aquisição de novas passagens aéreas (R$ 3.386,93) e a realização do teste PCR para covid 19 (R$ 256,00).
Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença reformada em parte. Recurso interposto pela empresa aérea parcialmente provido. Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.”
(TJSP – 19ª CDPv – RApC nº 1015220-29.2021.8.26.0020 – rel. Desembargador João Camillo de Almeida Prado Costa – j. 19/02/2024). Grifei.

- do dano moral.

- do dano moral decorrente do descumprimento contratual.

O descumprimento contratual, bem como, o não atendimento administrativo do pedido de solução, por si só, não implicam, automaticamente, na ocorrência do dano moral.

A situação fática deve revelar que o descumprimento e/ou o não atendimento administrativo, tiveram repercussão importante no conjunto de atributos da personalidade do consumidor, de forma tal, a evidenciar o excesso justificador do, excepcional, dano moral decorrente.

Neste caso, a lesão não está centrada na natureza do bem lesado, e sim no seu interesse, que não decorre de um dano patrimonial.

A propósito, Maria Helena Diniz leciona que
“o direito não repara qualquer padecimento, dor ou aflição, mas aqueles que forem decorrentes da privação de um bem jurídico sobre o qual a vítima teria interesse reconhecido juridicamente”

(Curso de Direito Civil Brasileiro, 7º Volume, Ed. Saraiva, pág. 68).

Assim, considerando que o fato ultrapassa os limites do mero aborrecimento, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso, independentemente de culpa, sendo suficiente a prova da existência do fato decorrente de uma conduta injusta, o que restou devidamente demonstrado.

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO
. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É assente no STJ que o mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas dos autos, concluiu pela caracterização dos danos morais. Assim, para se alterar tal entendimento é necessária a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta via excepcional, nos termos da mencionada Súmula nº 7 desta Corte. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele s er integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023). Grifei.

“Ementa: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE DEMONSTROU A EXISTÊNCIA DO DANO MORAL VINDICADO
. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. É assente no STJ que o mero descumprimento contratual, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, não acarreta, por si só, danos morais, devendo ser comprovadas circunstâncias específicas no caso concreto que sejam capazes de gerar dor e sofrimento indenizáveis.
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem, soberano na apreciação das provas dos autos, concluiu pela caracterização dos danos morais. Assim, para se alterar tal entendimento é necessária a reavaliação de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado nesta via excepcional, nos termos da mencionada Súmula nº 7 desta Corte. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele s er integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.243.243/RJ – rel. Ministro Moura Ribeiro – j. 13/3/2023 - DJe 15/3/2023).

“EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
PACOTE DE VIAGEM
– DATAS FLEXÍVEIS – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – ALEGAÇÃO INJUSTIFICADA DE INDISPONIBILIDADE DE VOOS E HOSPEDAGENS NO PERÍODO OFERTADO –
FALTA COM O DEVER DE SEGURANÇA NA NEGOCIAÇÃO – PACOTE NÃO USUFRUÍDO NO ANO DE 2023 – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (
TJMT – 1ª TR – RI nº 1035351-31.2023.8.11.0001 – rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – j. 4/3/2024 - DJE 8/3/2024). Grifei.

Aplicável, na espécie, a teoria do desvio produtivo do consumidor:

Nesse sentido:

“caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

(REsp 1737412/SE)
.

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS. AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS. DEMORA DE CERCA DE 60 DIAS PARA A ENTREGA.
A DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL PARA A ENTREGA DO PRODUTO CONFIGURA GRAVE DESRESPEITO PARA COM O CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS QUE DEVEM SER INDENIZADOS
NO QUANTUM DE r$ 1.000,00, ADEQUADO AO CASO CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJRS – 1ª TR – RI Nº 0037780-17.2019.8.21.9000 – relª. Juíza MARA LÚCIA COCCARO MARTINS FACCHINI – j. 25/06/2019). Grifei.

- do termo inicial dos juros moratórios.

Na condenação em dano material, restou assim fixado na sentença:
“... b) condenar solidariamente as reclamadas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e HOTEL BOURBON FORTALEZA LTDA: b.1) a restituir aos autores a quantia de R$ 3.956,00 (três mil e novecentos e cinquenta e seis reais), com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar do desembolso (07.12.2023) em ambos os casos; ...”

No caso, tratando-se de relação contratual, a correção do dano material não ocorre como pretende o Recorrente, mas em atenção à nova interpretação dada pelo C. STJ, ou seja,
com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados da citação válida
.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, E 1.022, I, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRÉDIO CONSTRUÍDO EM SOLO CONTAMINADO. INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO INDEXADOR E DOS JUROS DE MORA.
AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente como um todo. 3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Os juros moratórios incidem a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a correção monetária, a partir do arbitramento da indenização por danos morais, momento em que, ao invés de se aplicarem os dois encargos, aplica-se somente a taxa Selic.
5. Agravo interno parcialmente provido.”
(STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024). Grifei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO PARA RESOLVER SÍNDROME DA APNÉIA OBSTRUTIVA DO SONO (SASO). FALECIMENTO DO PACIENTE. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO VERIFICADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO, QUANTO AO
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E EM RELAÇÃO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS QUE DEVEM INCIDIR A PARTIR DA CITAÇÃO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ
. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração constituem modo de impugnação à decisão judicial de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, isto é, quando houver omissão, obscuridade, contradição ou erro material no decisum embargado. 2. O recurso em comento visa unicamente aperfeiçoar as decisões judiciais, com intuito de prestar a tutela jurisdicional de forma clara e completa, não tendo por finalidade revisar ou anular decisões. Apenas excepcionalmente, ante o aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição, supressão de omissão ou correção de erro material, prestam-se os aclaratórios a modificar o julgado. 3. O argumento de que as condições do paciente não interferiram no risco cirúrgico não se trata propriamente de contradição no julgado, mas mera tentativa de rediscutir os fundamentos do acórdão embargado em relação ao reconhecimento da falha no dever de informação, o que não se admite na via dos aclaratórios. 4. Também não há qualquer omissão acerca da sucumbência estipulada em desfavor dos autores em relação à Clínica Pedro Cavalcanti. Conforme expressamente consignado no acórdão embargado, como os autores não impugnaram o afastamento da responsabilidade da Clínica Pedro Cavalcanti, operou-se a preclusão, razão pela qual, em relação a ela, a sentença de improcedência não fora modificada. 5. No tocante à solidariedade entre os réus, incide o disposto no art. 942, in fine, do Código Civil, no sentido de que "Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela reparação".
6. Já em relação ao termo inicial dos juros de mora e ao índice de correção monetária, os embargantes têm razão quanto aos vícios apontados. 7. No caso, trata-se de responsabilidade contratual, tendo em vista que a falha no dever de informação decorre justamente do contrato de prestação de serviços médicos firmado entre as partes, razão pela qual os juros de mora devem incidir a partir da citação. 8. É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que, "atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo inviável a sua cumulação com outros índices de atualização monetária" (AgInt no AREsp 1.199.672/PR, Relator o Ministro Marco Buzzi, DJe de 8/10/2021).
9. Embargos de declaração acolhidos, em parte, com efeitos modificativos.”
(STJ – 3ª T - EDcl no REsp n. 1.848.862/RN – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 10/6/2024 - DJe 13/6/2024). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para determinar que o valor da condenação em dano material (
R$ 3.956,00 - três mil e novecentos e cinquenta e seis reais
), tenha incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, contados da citação válida, mantendo-a, no mais.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025